Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-24.2014.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar superada com a apresentação de documentos novos relativos aos fatos que se pretendia provar mediante realização de perícia – MÉRITO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o cumprimento tardio das obrigações, o que atrai a incidência

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar superada com a apresentação de documentos novos relativos aos fatos que se pretendia provar mediante realização de perícia – MÉRITO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o cumprimento tardio das obrigações, o que atrai a incidência da multa pactuada – DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI No 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – Constitucionalidade reconhecida – Julgamento das ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no 42 pelo C. Supremo Tribunal Federal – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO REVOGADO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 4.771/65) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 12.651/12) – Impossibilidade de cômputo da reserva legal na área de preservação permanente, devendo a embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) -
SOLIDIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA – ASTREINTES – DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – O objetivo das "astreintes" não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica – Diminuição para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.